Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703550-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, em face de decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de Tutela Recursal. Alega a agravante/embargante que a decisão recorrida se encontra equivocadamente fundamentada em documentos que não atestam a verdade. Aduz que, em que pese na nomenclatura da agravada constar o termo “condomínio”, ela se trata apenas de uma mera associação, conforme faz provar pela resposta apresentada pelo Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustenta que a prova documental demanda dilação probatória, porém, uma dilação para comprovar (o que não ocorrerá) que se trata do imóvel objeto da lide. Contrarrazões (ID 44197246). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme relatado, a parte agravante/embargante alega que a decisão recorrida se encontra equivocadamente fundamentada em documentos que não atestam a verdade. Todavia, sem razão. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. No caso, não se verifica qualquer dos vícios sanáveis mediante a oposição de Embargos de Declaração. O Acórdão embargado foi claro e preciso em afastar todos as razões constantes do apelo. Nos aclaratórios, a parte agravante/embargante traz alegações e justificativas que entende suficientes à mudança do entendimento desta relatoria. Entretanto, nenhuma dos argumentos corresponde aos vícios de contradição ou omissão, mas sim mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Nesse ponto, ao alegar vício na decisão, a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do apelo, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Acrescenta-se, o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste contradição quando a interpretação do magistrado em relação às provas apresentadas leva à conclusão diversa daquela que a parte pretendia ou entendia adequada. Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte ré/agravante. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão embargada. Após, tendo em vista que já foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, venham os autos conclusos para julgamento. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 17:15:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora